Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700788-06.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: DF VEICULOS LTDA DECISÃO 1. Trata-se de declaratórios (id 15908173) opostos pela agravante à decisão (id 15613261) em que não conheci do AGI, em razão da perda superveniente do objeto – extinção pelo pagamento. Alega que foi proferida nova decisão pelo Juízo a quo, condicionando a expedição dos alvarás de levantamento dos valores depositados judicialmente ao trânsito em julgado. Requer o provimento dos embargos. 2. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “(...) Consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo foi extinto pelo pagamento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. (...)” A aludida decisão a quo, que condicionou a expedição dos alvarás de levantamento dos valores depositados judicialmente ao trânsito em julgado, é posterior à sentença. Logo, a decisão embargada não padece de omissão por não ter considerado ato inexistente quando ela foi exarada. Os declaratórios têm fundamentação vinculada, destinandose exclusivamente à correção dos vícios catalogados no CPC 1.022, inexistentes no caso. 3. Nego provimento aos embargos de declaração. I. Brasília, 1o/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR